Tribunal: TJBA
Processo: 8183069-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8183069-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLINIO SUED GENONADIO CARVALHO

Advogado(s): RAFAEL FONTOURA COSTA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITO SATISFATIVO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação ajuizada pelo autor contra plano de saúde, na qual se discutia a obrigação de custeio de cirurgia bucomaxilofacial, já realizada por força de tutela de urgência não revogada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório por manter a improcedência da ação, mas reconhecer em sua fundamentação a regra do reembolso nos limites contratuais; (ii) saber se o acórdão é omisso por deixar de analisar o Enunciado 110 da IV Jornada de Direito da Saúde – CNJ e precedentes do STJ sobre a regra do reembolso.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão, pois, apesar de mencionar a regra geral de reembolso nos limites contratuais, a improcedência total da ação é coerente com o fato de que a
obrigação de custeio já foi satisfeita pelo plano de saúde
integralmente em favor do autor por força de tutela de urgência que não foi revogada, o que esvaziou a pretensão de reembolso.

4. O trecho da fundamentação que cita o reembolso limitado
apenas transcreve a regra geral
aplicável a contratos com livre escolha, não configurando condenação no caso concreto.

5. A ausência de revogação da tutela de urgência impediu a restituição dos valores custeados pelo plano de saúde, tornando inócua a discussão sobre reembolso limitado em favor do autor.

6. A alegação de omissão na análise do
Enunciado 110 da IV Jornada de Direito da Saúde – CNJ
e de precedentes do STJ sobre a regra do reembolso não prospera, por configurar
inovação recursal
, visto que tais argumentos não foram apresentados na petição inicial ou no recurso de apelação.

7. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do julgado, nem mesmo para fins de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8183069-12.2022.8.05.0001
, figurando como Embargante

PLÍNIO SUED GENONADIO CARVALHO

e Embargado e
BRADESCO SAÚDE S.A.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.